Tribunal: TJDFT
Processo: 0709687-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. LEI 8.009/1990. COMPROVAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA.
1. Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor apto a ser utilizado como residência.
2. Comprovados os requisitos para a caracterização do imóvel como bem de família, impõe-se a desconstituição da penhora realizada sobre o bem.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.